Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703919-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA VILMA DE SOUZA AZEVEDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos (ID 35735103 e ID 35752694), intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 7 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora